Tribunal: TJBA
Processo: 8004115-27.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8004115-27.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR GOMES DA SILVA Advogado(s): JOAO MARCOS SANTANA SANTOS (OAB:BA68576-A), PRISCILLA SOUSA LACERDA (OAB:BA75682-A), ISBELA TELES TEIXEIRA DOS SANTOS (OAB:BA53699-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:PE786-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. NEGATIVA DE LIGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO A IMÓVEIS VIZINHOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. JUSTIFICATIVAS CONTRADITÓRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em ação ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito, em razão da vinculação da obra ao cronograma do programa federal “Luz para Todos”, prorrogado até 2026. O autor sustenta que houve fixação de prazo para instalação da rede elétrica, posteriormente descumprido, bem como tratamento desigual, uma vez que todos os imóveis vizinhos foram atendidos, permanecendo apenas sua unidade sem o serviço essencial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar a ligação em imóvel rural inserido em programa de universalização, quando comprovado o atendimento de unidades vizinhas na mesma localidade; (ii) estabelecer se a frustração de prazo previamente informado e a apresentação de justificativas contraditórias configuram falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a privação prolongada de energia elétrica caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, cujo acesso deve ser garantido pela concessionária, nos termos da legislação consumerista e do contrato de concessão. A vinculação da obra ao programa "Luz para Todos" não exime a concessionária de sua responsabilidade, especialmente quando há evidências de que o programa já foi implementado na localidade, beneficiando todos os vizinhos do consumidor. 4. A conduta da concessionária, que apresentou sucessivas e contraditórias justificativas para a não realização do serviço — primeiramente, a distância do imóvel; posteriormente, a suposta localização em área de proteção ambiental; e, por fim, a vinculação a cronograma de programa federal —, demonstra falha na prestação do serviço e violação aos deveres de informação, boa-fé e transparência, configurando o ato ilícito. 5. A privação do acesso à energia elétrica por anos, enquanto todos os vizinhos da mesma comunidade rural já desfrutavam do serviço, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de compensação. A frustração da legítima expectativa, somada ao sentimento de exclusão e à necessidade de recorrer ao Judiciário para obter um direito básico, impõe o dever de indenizar. 6. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e compensatório da medida. No caso concreto, o valor postulado na inicial mostra-se elevado, sendo adequada a sua redução para um patamar que, sem gerar enriquecimento ilícito, sirva para reparar o abalo sofrido e inibir a reiteração da conduta pela concessionária. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando a concessionária na obrigação de fazer, consistente na instalação da rede de energia elétrica na propriedade do Apelante, e ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando, após fixar prazo para atendimento e contemplar imóveis vizinhos, deixa de realizar a ligação em unidade rural sem justificativa plausível. 2. A vinculação ao programa “Luz para Todos” não afasta a responsabilidade da concessionária quando evidenciado tratamento desigual e omissão injustificada. 3. A frustração de legítima expectativa do consumidor, aliada à apresentação de justificativas contraditórias, configura violação à boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A privação prolongada de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, e Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; Art. 6º da Lei nº 8.987/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1681829/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8003465-81.2020.8.05.0027, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 17.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001166-26.2019.8.05.0041, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 19.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004115-27.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante VALDEMAR GOMES DA SILVA e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA